Tribunal: CARF
Processo: 14090.720172/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONALDO SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720172/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.665 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada. A procedência da
compensação, em recurso administrativo, implicará redução proporcional da
base de cálculo da multa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: 1 - dos
fretes aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de
produtos acabados exceto quando não comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda
contratada, não TILP, multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito
reconhecido, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 1. Votou pelas conclusões
o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 2. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.663, de 27 de
setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 14090.720171/2019-10, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720172/2019-64
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720172/2019-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se da Impugnação contra o Auto de Infração relativo a multa
regulamentar lançada em decorrência de Declarações de Compensação (DCOMP) não
homologadas.
O valor da penalidade, isolada, corresponde a 50% (cinquenta por cento) dos
débitos relacionados nas DCOMP, e tem com base legal o art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, ou pelo art. 8o da Lei no 13.097, de
2015.
Na Impugnação, tempestiva, o contribuinte, depois de se reportar ao processo
das DCOMP não homologadas que deram origem ao presente lançamento, informa que
apresentou manifestação de inconformidade naquele, menciona o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, incluído pela Lei no 12.844, de 2013.
Em seguida alega o “DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO SEM
TAXAS OU POSTERIOR RETALIAÇÕES”, citando o art. 5o, XXXIV da Constituição Federal,
julgado do TRF da 4a Região (Arguição de Inconstitucionalidade processo n° 5007416-
62.2012.404.0000, tratando dos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de 1996) e doutrina sobre o direito de
petição.
Trata das sanções tributárias, citando doutrina e, mais adiante, três Acórdãos
do Primeiro Conselho de Contribuintes versando sobre a multa qualificada e fraude, argui que a
multa isolada impugnada contraria os preceitos constitucionais e afirma:
Assim, a multa lançada no Auto de Infração em questão é descabida; pois não
se está diante de conduta ilícita da Impugnante; não se está diante de uma fraude fiscal (nota
fria, conluio, subfaturamento); nem de delito de contrabando, descaminho ou sonegação; mas
mero indeferimento parcial do crédito pleiteado, por razões de divergências na interpretação
da Lei. Logo, não há conduta reprovável por parte do Contribuinte. Por conseguinte, não há
hipótese de incidência de sanção tributária, onde a ilicitude é essencial.
Por conseguinte, não tendo a Impugnante praticado ato ilícito, descabida a
multa que pretende aplicar o fisco, pelo simples fato da contribuinte peticionar o ressarcimento
de crédito, diferente do entendimento adotado pelo fisco na análise do direito creditório.
Lembra-se que, em observância aos princípios que devem nortear a atuação
do Fisco, previstos no parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/99, é dever do fisco em
procedimento de análise, verificar os créditos pleiteados, não podendo o contribuinte ser
penalizado pelo simples fato de peticionar ao fisco na forma da lei a compensação de débitos
com créditos.
Alega que a multa aplicada “se constitui um confisco tributário, o que é vedado
pelo art. 150, IV, da CF/88” e viola o art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, considerando:
Assim, mediante procedimentos adotados no Processo em comento, a
autoridade fiscal s.m.j. está violando o art. 2o da lei 9.784/99, não observando os princípios que
devem nortear a administração pública, dentre eles os da objetividade; adequação de meios e
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720172/2019-64

fins; simplicidade; interpretação da norma administrativa da forma que melhora garanta o
atendimento do fim público; constantes no parágrafo único do mencionado artigo..
Também argui que a penalidade retira a eficácia do princípio da segurança
jurídica, ao impedir o exercício do direito de petição, viola o “PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE, COERÊNCIA LEGISLATIVA E PROPORCIONALIDADE” (no tópico
desta última arguição cita doutrina e voto do Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona,
proferido ao acompanhar o voto da relatora para acórdão da 2a turma do TRF da 4a Região, na
Apelação Cível n° 011570-91.2011.404.7200/SC e “é, em tudo, desproporcional, logo
Inconstitucional”.
Ao final, formula o seguinte pedido:
a) A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de direito
ofertados nesta;
b) Outrossim, requer-se:
1) Considerando que o processo que julgará o mérito relativo a não
homologação das compensações vinculadas ainda está em andamento e poderá afetar a base de
cálculo da aplicação da Multa Isolada, REQUER-SE a suspensão da exigibilidade da multa que
se refere este auto de infração, bem como o sobrestamento do processo até a decisão final dos
demais processos, e uma vez sendo esta decisão favorável parcial ou total a contribuinte, a multa
isolada deverá ser recalculada/anulada;
2) Quanto ao mérito que seja declarado improcedente e insubsistente o
presente auto de infração, posto que fundado em dispositivos de Lei, eivados de
Inconstitucionalidade;
3) Por fim, a extinção do crédito tributário correspondente ao lançamento do
auto de infração;
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como
fundamento em decisões das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
Impugnação Improcedente
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720172/2019-64

Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os termos de sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
No mérito, trata-se de multa isolada lavrada em decorrência da não
homologação
da
compensação
formulada
no
processo
administrativo n. 14090.720288/2018-12. Referida multa incide
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração apresentada pela sujeito passivo.

No mérito, os argumentos da recorrente questionam a
constitucionalidade do referido dispositivo, o que foge ao
conhecimento deste e. CARF, nos termos da súmula n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720172/2019-64

Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão
no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão
no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Contudo, tendo o processo de compensação sido julgado
parcialmente procedente por esta turma, deve ser reduzida a base
de cálculo da referida multa na mesma proporção, razão pela qual
conheço parcialmente do recurso para dar-lhe parcial provimento.
Assim, conheço do presente recurso voluntário interposto para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: 1 - dos fretes
aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de
produtos acabados exceto quando não comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda
contratada, não TILP, multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito
reconhecido, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 261
DF CARF MF
Original